Tribunal: STF
Processo: ARE 1456212
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 2):



    “Ação de improbidade — contratação de servidores comissionados para o desempenho e exercício de funções rotineiras — ilegalidade reconhecida judicialmente — recontratação da mesma servidora sob a roupagem de microempreendedora individual (MCI) — "maquiagem" que não faz superar a necessidade de concurso público ou concorrência (temporários) - exigências constitucionais que buscam o respeito à moralidade e à obtenção da eficiência decorrente da seleção dos" melhores candidatos" 



    — absolvição da segunda requerida — ausência de danos e dolo — utilização da forma de microempresária individual que foi sugerida por setores da Administração Municipal;



    - improbidade do primeiro requerido, configurada — aceitação pelo ex prefeito, da contratação irregular — dano potencial e dolo evidente — competia ao Prefeito organizar os serviços, utilizando o modelo constitucional — punição mensurada de forma correta, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade — sentença confirmada.



    Nega-se provimento a ambos os recursos” (grifo no original)



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 11) e por OSMAR FELIPE JÚNIOR (DOC. 12), foram desprovidos (Doc.14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, OSMAR FELIPE JÚNIOR alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV; e 37, § 4º, da Carta Magna, sustentando, em síntese, que (a) a Lei de Improbidade Administrativa não se aplica aos Prefeitos Municipais, pois seriam regidos pelo Decreto 201/67 (fl. 8, Doc. 17); e (b) a multa civil aplicada ao recorrente com amparo no art. 12, III, da Lei Federal 8.429/1992 mostra-se inconstitucional, pois as sanções que podem ser aplicadas constam de rol taxativo no §4º do art. 37 da CF (fl. 18, Doc. 17).



    Inicialmente, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso até o julgamentos de mérito dos Temas 309 (Alcance das sanções impostas pelo art. 37, § 4º, da Constituição Federal aos condenados por improbidade administrativa) e 576 (Processamento e julgamento de prefeitos, por atos de improbidade administrativa, com base na Lei 8.429/92) da repercussão geral (Doc. 19). 



    Posteriormente, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP proferiu decisão para manter o sobrestamento pelo Tema 309 e, quanto ao Tem 576, decidiu que o cumprimento do art. 1.040 do CPC seria realizado oportunamente (Doc. 22).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, reconsiderou a decisão que determinou o sobrestamento dos autos e afastou a aplicação, ao caso, do Tema 309 (RE 656.558-RG), ao fundamento de que o precedente discute o alcance das sanções passíveis de aplicação por improbidade administrativa em caso de contratação de escritório de serviços de notória especialização e singularidade, situação que destoa do caso em questão (fl. 1, Doc. 23).



    No que diz respeito à possibilidade de julgamento de agente político (prefeito) negou seguimento ao RE aplicando o Tema 576 (O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.42911992, em virtude da autonomia das instâncias). 



    No que toca à pretensão de revisão da sanção de multa civil, inadmitiu o RE, aos argumentos de que as razões aduzidas não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, pois não houve vulneração a dispositivo constitucional, aplicando-se, ainda, os óbices das Súmulas 279 e 636 do STF (Doc. 23).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante concorda com a aplicação do Tema 576 à hipótese dos autos; e de outro lado, sustenta que o processo deve aguardar o julgamento do Tema 309 da repercussão geral, bem como que as Súmula 279 e 636, do STF não tem incidência no caso concreto (Doc. 25). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, destaco que não há identidade entre a controvérsia ora debatida e aquela que será decidida no Tema 309, a qual discutirá acerca do alcance das sanções impostas pelo art. 37, § 4º, da Constituição Federal aos condenados por improbidade administrativa, no peculiar contexto de contratação de escritório de advocacia, com dispensa de licitação.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Acresça-se que, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional em relação à multa aplicada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esse óbice, o acórdão recorrido, com base na Lei 8.429/1992, confirmou a sentença que condenara o ora recorrente por ato de improbidade consistente na contratação de servidores públicos sem concurso público, nas seguintes sanções: a) suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos; b) multa civil equivalente a 10 (dez) vezes o valor da sua última remuneração recebida como Prefeito de Cunha ; e c) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 (três ) anos, conforme artigo 12, inciso III, c.c. o parágrafo único, da Lei 8.429/1992.



    Por sua vez, o ora recorrente afirma que a multa não poderia ter sido aplicada pois não consta no rol das sanções previstas no art. 37, § 4º, da CF. 



    Acerca da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedente no sentido da validade das penas eleitas pelo legislador ordinário, nos incisos do art. 12 da Lei 8.429/1992:



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92. 



    As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Agravos regimentais a que se nega provimento.” (RE 598.588-AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 26/2/2010)



    Em seu voto, o Ilustre Relator, Min. EROS GRAU, apoia-se na seguinte conclusão do parecer da PGR:



    “- A tipificação de ilícitos civis, penais e administrativos e a cominação das respectivas sanções constituem matéria de competência do legislador infraconstitucional, cuja atuação, porquanto se paute, obviamente, por balizas definidas pela Constituição Federal, não se esgota na interpretação literal que se faça de seu texto.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente